Tribunal: TJDFT
Processo: 0732904-51.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, produzindo prova acerca da matéria fática que alega em sua petição inicial. À parte requerida cabe demonstrar, se for o caso, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, por meio de produção probatória.
2. Não obstante a contestação por negativa geral tornar os fatos controvertidos (art. 341, parágrafo único, do CPC), a regra que rege a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC) em nada se altera, de sorte que cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
3. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (Art. 14 do CDC). De acordo com o § 3° do mesmo dispositivo, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
4. Não obstante seja possível a inversão da prova pelo magistrado, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário (parágrafo §1o do art. 373 do CPC/2015), certo é que, para tanto, exige-se um mínimo de verossimilhança ou lastro probatório das alegações.
5. Da análise do conjunto probatório constante dos autos, entendo que cabia à parte autora demonstrar a inocorrência de finalização do tratamento odontológico contratado, bem como as tentativas de marcação de consultas e as desmarcações imotivadas. Apesar de a autora/apelante ter citado na petição inicial a juntada das mensagens via aplicativo trocadas entre as partes, não houve sua apresentação na petição inicial e na oportunidade de produção de outras provas. Não há, assim, início de prova quanto à alegação de resistência da ré na remarcação da cirurgia, o que importaria no descumprimento do contrato.
6. Preliminares rejeitadas. Apelo não provido.